Tribunal: TJSP
Processo: 2197212-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Fronteira
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCORPORAÇÃO DO ALE SOBRE O SALÁRIO-BASE PARA TODOS OS FINS LEGAIS. COISA JULGADA. Admissibilidade. Aresto exequendo que transitou em julgado em data anterior ao julgamento do IRDR no 2151535-83.2016.8.26.0000 (Tema no 5, j. 30.06.2017). Preservação da coisa julgada material consolidada, em homenagem à segurança jurídica e ao ato jurídico perfeito.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCORPORAÇÃO DO ALE SOBRE O SALÁRIO-BASE PARA TODOS OS FINS LEGAIS. COISA JULGADA. Admissibilidade. Aresto exequendo que transitou em julgado em data anterior ao julgamento do IRDR no 2151535-83.2016.8.26.0000 (Tema no 5, j. 30.06.2017). Preservação da coisa julgada material consolidada, em homenagem à segurança jurídica e ao ato jurídico perfeito. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899481
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2197212-
97.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes FLAVIO HENRIQUE SAVAZZI,
HAMARILDO HUGEDE DE JESUS MARTINS, CARLOS EDUARDO VILLAS BOAS JUNIOR, LUCIANO
BOTTURA, PEDRO OCTAVIO NOVIS DE FIGUEIREDO, TIM DE LIMA MAURO, CATIA DA SILVA, GLÁUCIA
GAMA ZAMARRENO, ANGELICA DOS SANTOS NASCIMENTO BALBINOT e JEFFERSON MACEDO DE
GOIS, são agravados ESTADO DE SÃO PAULO e SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U." de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e OSVALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2197212-97.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTES: TIM DE LIMA MAURO e OUTROS
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADO: SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 51.554 (BS)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. INCORPORAÇÃO DO ALE SOBRE O SALÁRIO-
BASE PARA TODOS OS FINS LEGAIS. COISA JULGADA.
Admissibilidade. Aresto exequendo que transitou em julgado em data
anterior ao julgamento do IRDR no 2151535-83.2016.8.26.0000
(Tema no 5, j. 30.06.2017). Preservação da coisa julgada material
consolidada, em homenagem à segurança jurídica e ao ato jurídico
perfeito. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
proferida pelo MM. Juízo de primeiro grau da 13a Vara da Fazenda Pública da
Comarca da Capital,1 que acolheu em parte impugnação ofertada pelo ente estadual
para indeferir pedido concernente à incorporação do ALE ao salário-base da parte
impetrante, para todos os fins legais , nos autos de ação mandamental atualmente em
fase de cumprimento de sentença (autos no 0009892-12.2016.8.26.0053).
1 Fls. 148-150 - da lavra da MMa. Juíza de Direito Dra. LUISA BARROS ROZAS VEROTTI.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os agravantes sustentam que a decisão ofende a coisa julgada material
formada na fase de conhecimento, razão pela qual requerem a reforma da decisão,
para que a execução dos valores atrasados compreenda
o período entre 21.05.2012
(data da impetração do mandamus ) e 06.05.2018 (data em que foi apostilado o
direito reconhecido em juízo).
O recurso foi processado com o duplo efeito.2
A contraminuta foi apresentada. 3
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Conforme dito anteriormente, verifico que o aresto exequendo transitou
em julgado em data anterior ao julgamento do IRDR no 2151535-83.2016.8.26.0000
(Tema no 5, j. 30.06.2017), de modo que deve prevalecer a coisa julgada material
consolidada, em homenagem à segurança jurídica e ao ato jurídico perfeito.
Ademais, é de se anotar, ainda, a inadequação da via eleita, visto que a
rediscussão da matéria somente seria possível, em tese, em sede de ação rescisória.
Sendo assim, de rigor a reforma da decisão.
2 Fls. 173-174.
3 Fls. 178-182.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pelo exposto, proponho aos meus ilustres pares que seja dado
provimento ao agravo, nos termos da fundamentação acima.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)